Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE E MORA NA SOLUÇÃO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DA RECORRIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Os recorrentes interpuseram em peça única Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a nulidade das compras realizadas no cartão de crédito da recorrida mantido junto aos recorrentes e noticiada nestes autos, e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes destas compras, em especial do valor de R$ 7.558,02 (ID 37022124 - Pág. 1), devendo os recorrentes se absterem de inscrever o nome da recorrida em qualquer cadastro restritivo de crédito referente aos débitos mencionados, sob pena de responsabilidade por perdas e danos; 2) CONDENAR os recorrentes a realizarem o cancelamento do cartão de crédito no 66935221351, no prazo de 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e 3) CONDENAR os recorrentes BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, de forma solidária, a pagarem à recorrida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença.
3. Os recorrentes em contestação reconhecem que, em procedimento interno de análise da contestação de compra, o estabelecimento em que ocorreu a compra manteve-se inerte, sendo verossímil a atuação de fraudadores que se fizeram passar pela recorrida, razão pela qual, quando da propositura da demanda, fizeram o estorno da compra, no valor de R$ 8.952,49, datado de 14/02/2022, conforme página 4 da petição de Recurso Inominado. Todavia, defenderam a tese de que não há que se imputar responsabilidade aos recorrentes, porquanto atuaram no exercício regular de direito e realizou as cobranças ante a ausência de pagamento por parte da recorrida. Afirmam os recorrentes serem tão vítimas quanto a recorrida. Defendem, por fim, a inexistência de dano moral e ser excessivo o valor arbitrado.
4. Contrarrazões ao ID 37022146.
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas em conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, os recorrentes não lograram comprovar uma daquelas causas. Nota-se que a recorrida demonstrou que não tem a prática de realizar compras constantes da fatura com vencimento em 08/12/2020 (ID 370221393), conforme Planilha de Evolução Financeira (ID 37022094).
9. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.
10. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte dos recorrentes impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.
11. Importante ressaltar a contradição patente do recurso, que reconhece a existência de fraude, mas tenta isentar-se de responsabilidade, com o desiderato de transferir o risco da atividade econômica para a recorrida. Diferentemente do alegado em Recurso Inominado, não foi comprovado em contestação que houve estorno dos valores indevidos. Ademais, o referido estorno, trazido aos autos somente em sede recursal, somente ocorreu mais de 1 (um) ano após as tentativas de solução extrajudicial. Se o próprio estabelecimento em que foi realizada a compra fraudulenta se manteve inerte em procedimento interno de apuração, como pode os recorrentes manterem a cobrança dos débitos contra a recorrida, com incidência de juros moratórios e correção monetária do saldo devedor?
12. A recorrida demonstrou a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, com prova de cobrança de dívida de R$ 13.988,79. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme tese 1 da Edição no 59 da Jurisprudência em Teses do STJ. A mora em solucionar o problema, com reconhecimento da fraude somente após a propositura de demanda judicial, e a interposição de recurso reconhecendo a fraude, mas com tentativa de se isentar sem fundamento jurídico adequado demonstra o descaso na solução apto a agravar a condição da recorrida, haja vista que até o presente momento, sequer foi comprovada exclusão do nome da recorrida do cadastro de devedores. Portanto, o quantum indenizatório fixado, no valor de R$ 5.000,00, diante do poder econômico das recorrentes, e da situação narrada, mostra-se adequado e proporcional a repressão e reparação do dano sofrido.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, devidos à recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.